Tribunal: STF
Processo: Rcl 92216
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos Antonio Januário contra ato da Juiza de Direito da Vara do Júri de Belo Horizonte, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.
O reclamante é acusado de feminicídio.
Alega que, “Diante do recebimento da denuncia, nos termos do ID.10583361691, no dia 18/11/2025, a Defesa consignou que a investigacao nao havia sido concluida, restando diligencias em andamento e documentos e midias oriundos do inquerito policial que a defesa nao teve acesso. Por isso, tambem foi requerido a suspensao do prazo para apresentar a devida resposta a acusacao, para que a Defesa tivesse acesso a integralidade dos elementos produzidos em sede policial antes de elaborar a peca defensiva.”
A juíza indeferiu o pedido.
Foi apresentada resposta à acusação, em que se alegou cerceamento de defesa, tese rejeitada pela magistrada.
Sucessivos pedidos insistiam na alegação de necessidade de acesso aos documentos e mídias.
Encerrada a instrução, a defesa se recusou a apresentar alegações finais.
Nesta reclamação, requer:

A Concessao De Medida Liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata SUSPENSAO do processo no 5214181-51.2025.8.13.0024, sobrestando-se o prazo para a apresentacao de alegacoes finais ate o julgamento de merito desta Reclamacao;
No Merito, Seja Julgada Totalmente Procedente A Reclamacao para anular as decisoes reclamadas, reconhecendo a violacao a autoridade da Sumula Vinculante no 14;
Determinar o acesso integral, irrestrito e em formato bruto a todos os elementos do inquerito (videos, pen drive e dados do celular Samsung Galaxy M21S), sem qualquer filtragem seletiva;
Decretar a NULIDADE de todos os atos processuais praticados desde a Resposta a Acusacao, inclusive, determinando-se a reabertura de prazo para apresentacao de nova Resposta a Acusacao e a renovacao de toda a instrucao processual, garantindo que as testemunhas e o Reclamante sejam inquiridos sob o palio do conhecimento pleno das provas documentadas.
A PGR opina pela parcial procedência do pedido.
É o relatório. 
Decido. 

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

Ao prestar informações, a magistrada informou que, “Apos a audiencia de instrucao, entre 27 de fevereiro de 2026 e 13 de marco de 2026, a Policia Civil juntou aos autos diversos documentos e laudos, incluindo o laudo de eficiencia da arma de fogo (ID 10634825546), laudo residuografico (ID 10636108017), relatorios investigativos circunstanciados (IDs 10636277578 a 10636277588 e 10636270549 a 10636270559) e o laudo de levantamento pericial em local de feminicidio (IDs 10637775270 a 10637775273), alem do auto de apreensao de celulares da vitima (ID 10642859405).” (eDOC 38)
Registrou que, “Em 06 de marco de 2026, este Juizo proferiu decisao (ID10639443584) autorizando o acesso ao conteudo do aparelho celular apreendido do acusado, incluindo mensagens e outros aplicativos, com base na representacao policial (ID 10636108016). Na mesma decisao, reiterou que os laudos de analise de imagens, pericia de outros celulares e do pen drive ainda estavam pendentes, declarando o encerramento da instrucao processual, determinando a intimacao das partes para a apresentacao de alegacoes finais no prazo sucessivo de 02 (dois) dias. Em 10 de marco de 2026, o Ministerio Publico apresentou suas Alegacoes Finais (ID 10641538726), pugnando pela pronuncia do acusado.” (eDOC 38)
O Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, como no caso dos autos. Confira-se: 

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

No caso, a pretensão não merece acolhimento, uma vez que o próprio reclamante confessa, na petição inicial, que “a investigacao nao havia sido concluida, restando diligencias em andamento e documentos e midias oriundos do inquerito policial que a defesa nao teve acesso.”
Ademais, quanto ao já documentado, registrou a autoridade reclamada que foi garantido acesso à defesa, razão por que não há nada a deferir nesta reclamação.
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.
Publique-se. Comunique-se ao Juízo reclamado.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente